Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES À CEF E AO INSS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. As verbas de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC. Averbe-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a referida norma, já se pronunciou acerca da impossibilidade de se promover a constrição judicial deste tipo de verba.
2. No caso em apreço, não há como promover a reforma da decisão monocrática que, com percuciência, indeferiu a requisição de informações sobre eventual saldo de FGTS ou saldo bancário do executado, uma vez que se trata de verbas absolutamente impenhoráveis.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.